Tribunal: TJDFT
Processo: 0747971-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747971-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCMP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por APCMP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE (ID 66047098) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 216239586, na origem), que nos autos da ação declaratória n. 0707242-73.2019.8.07.0020 ajuizada pelo ora Apelante em face de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME e COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, indeferiu o pedido de prioridade de tramitação. Em contrarrazões (ID 66969364), os Agravados suscitam preliminar de não conhecimento. No mérito, refutam os argumentos do recurso e pedem o seu não provimento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de repetitivo (REsp 1.704.520, tema 988), foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência. Todavia, esse não é o caso no presente feito. Isso porque, o recurso não possui o condão de modificar a sentença e assim, favorecer o ora Agravante. Além disso, o Recorrente não demonstrou urgência, perigo da demora ou risco ao resultado útil ao processo, especialmente porque a demanda foi ajuizada no ano de 2019 e o pedido de prioridade de tramitação foi apresentado somente em outubro de 2024. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Conforme o art. 932, inc. III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 13:59:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador